Tribunal: TJDFT
Processo: 0004181-86.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12, CAPUT, DA LEI N.o 10.826/03. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AFASTADA. AUTORIZAÇÃO DA MORADORA. PROVAS LÍCITAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.o 231 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O crime tipificado no art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), o qual estabelece como delito: “Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa”, é um crime de mera conduta e de perigo abstrato, que não exige a produção de um resultado e nem uma lesão concreta e real a um bem jurídico.

2. Não há que se falar em violação de domicílio e nem em nulidade na busca e apreensão efetuada pelos policiais militares, sem prévio mandado judicial, em razão da autorização da esposa do proprietário que estava presente no dia dos fatos.

3. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante e da busca e apreensão na residência do réu, tem especial relevância, sendo revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos.

4. Diante da licitude das provas produzidas nos autos e da comprovação robusta da autoria e materialidade da conduta, a manutenção da condenação penal do réu pela prática do crime disposto no art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) é medida que se impõe.

5. No que pese a presença da atenuante de confissão espontânea, disposta no art. 65, III, “d”, do Código Penal, não é possível o decote da pena por esta circunstância, de acordo com a Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.